Tribunal: STJ
Processo: 2167418-89.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004065 - SP(2025/0285659-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO
SOL - APAPS
ADVOGADOS
: AILSON SOARES DUARTE - SP265091
JOÃO FERNANDO PAULIN QUATTRUCCI - SP275883
LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - SP272320
AGRAVADO
: JOEL MOTTA
AGRAVADO
: JOEL MOTTA JUNIOR
AGRAVADO
: ROGERIO MOTTA
AGRAVADO
: SILVIA REGINA MOTTA DA PRATO
ADVOGADO
: FERDINANDO GALLIANI NETO - SP310809
INTERES.
: ANDRE RAMOS NOGUEIRA
ADVOGADO
: REINALDO ANTÔNIO VOLPIANI - SP104632
INTERES.
: ANTONIO MACHADO LOPES
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VELOZO - SP030125
INTERES.
: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA
ADVOGADO
: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA - SP206970
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
CONCORDÂNCIA
EXPRESSA
DOS
HERDEIROS. VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 83 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em face de acórdão do TJSP que julgou improcedente a
habilitação de crédito em inventário, remetendo o pedido às vias ordinárias e
determinando a reserva de bens suficientes ao pagamento do credor.
Documento eletrônico VDA54043003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ad9cfa3d-81da-4938-9fcb-7103e2cbf5c2

2. A parte agravante sustenta que o crédito, vencido e exigível, fundado em título
executivo judicial transitado em julgado, poderia ser habilitado diretamente no
inventário, sem necessidade de concordância expressa dos herdeiros,
especialmente diante da inércia destes e da suficiência documental do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a habilitação de crédito em
inventário pode ser deferida na ausência de manifestação dos herdeiros,
considerando-se a inércia como concordância tácita, ou se é imprescindível a
concordância expressa para o deferimento do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento de habilitação de crédito em inventário é de jurisdição
voluntária e não contenciosa, exigindo a concordância expressa dos herdeiros
como condição essencial para o deferimento do pedido, conforme os arts. 642 e
643 do Código de Processo Civil.
5. A ausência de manifestação dos herdeiros não pode ser interpretada como
anuência tácita, de forma que, havendo dissenso ou ausência de concordância
expressa, o entendimento do STJ é no sentido que o pedido de habilitação deve ser
remetido às vias ordinárias. Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial desprovido.
" Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento:
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ)".
CPC, arts. 642 e 643.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.176.470/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 703.884/SC,
23/10/2007.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ad9cfa3d-81da-4938-9fcb-7103e2cbf5c2

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ad9cfa3d-81da-4938-9fcb-7103e2cbf5c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004065 - SP (2025/0285659-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA
DO SOL - APAPS
ADVOGADOS
: AILSON SOARES DUARTE - SP265091

JOÃO FERNANDO PAULIN QUATTRUCCI - SP275883

LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - SP272320
AGRAVADO
: JOEL MOTTA
AGRAVADO
: JOEL MOTTA JUNIOR
AGRAVADO
: ROGERIO MOTTA
AGRAVADO
: SILVIA REGINA MOTTA DA PRATO
ADVOGADO
: FERDINANDO GALLIANI NETO - SP310809
INTERES.
: ANDRE RAMOS NOGUEIRA
ADVOGADO
: REINALDO ANTÔNIO VOLPIANI - SP104632
INTERES.
: ANTONIO MACHADO LOPES
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VELOZO - SP030125
INTERES.
: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA
ADVOGADO
: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA - SP206970
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
CONCORDÂNCIA
EXPRESSA
DOS
HERDEIROS. VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 83 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52070592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:28
Código de Controle do Documento: dc03032b-2d04-43f1-a4f5-d20e70ad9107

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em face de acórdão do TJSP que julgou improcedente a
habilitação de crédito em inventário, remetendo o pedido às vias ordinárias e
determinando a reserva de bens suficientes ao pagamento do credor.
2. A parte agravante sustenta que o crédito, vencido e exigível, fundado em título
executivo judicial transitado em julgado, poderia ser habilitado diretamente no
inventário, sem necessidade de concordância expressa dos herdeiros, especialmente
diante da inércia destes e da suficiência documental do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a habilitação de crédito em
inventário pode ser deferida na ausência de manifestação dos herdeiros,
considerando-se a inércia como concordância tácita, ou se é imprescindível a
concordância expressa para o deferimento do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento de habilitação de crédito em inventário é de jurisdição voluntária
e não contenciosa, exigindo a concordância expressa dos herdeiros como condição
essencial para o deferimento do pedido, conforme os arts. 642 e 643 do Código de
Processo Civil.
5. A ausência de manifestação dos herdeiros não pode ser interpretada como
anuência tácita, de forma que, havendo dissenso ou ausência de concordância
expressa, o entendimento do STJ é no sentido que o pedido de habilitação deve ser
remetido às vias ordinárias. Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial desprovido.
" Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento:
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ)".
CPC, arts. 642 e 643.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52070592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:28
Código de Controle do Documento: dc03032b-2d04-43f1-a4f5-d20e70ad9107

STJ,
relator Ministro Ricardo
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.176.470/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/3/2025;
REsp 703.884/SC,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2007.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO SOL (APAPS) contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação legal e por necessidade de
reexame de matéria fática e probatória.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos autos
de habilitação de crédito em inventário.
O julgado foi assim ementado (fl. 62):

INVENTÁRIO - Habilitação de crédito com lastro em cumprimento de sentença
no qual figura o Espólio como devedor - Descabimento - Ausência de manifestação do
Espólio - Ato que não equivale à aquiescência - Necessidade de concordância dos
herdeiros - Artigo 643 do CPC - Questão que deverá ser dirimida pelas vias próprias -
Habilitação afastada - Agravo desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl. 85):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissões inexistentes - Decisão que
exauriu o tema reiterado - Natureza infringente do pleito - Questões debatidas nos
autos explicitamente resolvidas - Prequestionamento - Desnecessidade - Embargos
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 642 e 643, parágrafo
único, do CPC, porque, sendo o crédito vencido e exigível bem como fundado em
título executivo judicial transitado em julgado, seria cabível sua habilitação direta no
Documento eletrônico VDA52070592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:28
Código de Controle do Documento: dc03032b-2d04-43f1-a4f5-d20e70ad9107

inventário, sem necessidade de concordância dos herdeiros, com o consequente
processamento do pagamento antes da partilha, até porque, ausente discordância
expressa de todas as partes, não se justificaria a remessa às vias ordinárias,
especialmente diante da inércia dos herdeiros e da suficiência documental do crédito.
Requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e
julgar procedente a habilitação de crédito da recorrente no inventário.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra sentença que
julgou improcedente a habilitação de crédito no inventário, remetendo o pedido às
vias ordinárias e determinando a reserva de bens suficientes ao pagamento do credor.
II - Arts. 642 e 643 do CPC
Nos termos do acórdão recorrido, reconheceu-se que transcorreu o prazo
judicial para que o espólio concordasse acerca do pedido de habilitação, sem
qualquer manifestação nos autos, razão pela qual remeteu o pedido às vias
ordinárias, afastando a possiblidade de se interpretar o silêncio como anuência.
Confira-se (fl. 63-65, destaquei):

Com efeito, pretende a requerente habilitar seu crédito junto ao espólio de Joel
Motta visando o recebimento de R$ 370.910,46, alegando que essa quantia é
perseguida nos autos de cumprimento de sentença no 0001987-40.2017.8.26.033 no
qual figura o espólio como devedor.
Citado (fl. 107), deixou o Espólio de se manifestar nos autos (fl. 108).
Destarte, nos termos do artigo 643, da lei processual , “Não havendo
concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o
pedido remetido às vias ordinárias”, e, portanto, a ausência de manifestação nos
.
autos não pode ser interpretada como aquiescência
Documento eletrônico VDA52070592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:28
Código de Controle do Documento: dc03032b-2d04-43f1-a4f5-d20e70ad9107

[...]
, na forma prevista no
Correta, pois, a remessa do pedido às vias ordinárias
artigo 643, Código de Processo Civil, ausente fundamento para a reforma da r. decisão
combatida.

Pois bem. A responsabilidade sucessória passiva fundamenta-se no fato de
que o patrimônio do
é garantia geral para quitação de suas dívidas
de cujus
contraídas em vida, de maneira que a herança deve responder pelas obrigações do
falecido.
Ocorre que a abertura da sucessão transmite de forma automática a
propriedade de todo o patrimônio aos herdeiros e legatários, sendo que, até a efetiva
partilha, todos os herdeiros possuem a propriedade conjunta do acervo,
considerado como um patrimônio indivisível, o que justifica a competência universal
do juízo do inventário.
Assim, do ponto de vista da competência, a dívida do de cujus
documentalmente comprovada, de fato, em tese estaria inserida no âmbito da
competência do juízo do inventário, como defendido pela agravante. Todavia,
especificamente em relação ao direito de crédito, o legislador lhe deu tratamento
próprio, exigindo a existência de consenso entre os interessados acerca do
reconhecimento da dívida como condição imprescindível ao deferimento da
habilitação, nos termos dos arts. 642 e 643 do Código de Processo Civil, limitando
atuação do juízo do inventário.
Portanto, havendo consenso, o incidente de habilitação de crédito traduz
procedimento de jurisdição voluntária, ante a inexistência de lide, e o pagamento do
crédito somente pode ser atendido se todos estiverem de acordo. Havendo dissenso,
afasta-se a competência do juízo universal do inventário, a fim de que que as partes
resolvam sua lide em foro autônomo, pelos meios processuais típicos.
Documento eletrônico VDA52070592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:28
Código de Controle do Documento: dc03032b-2d04-43f1-a4f5-d20e70ad9107

Assim, por não ter natureza contenciosa, o incidente inviabiliza o exercício
do contraditório, de maneira que é condição essencial para a habilitação do crédito a
concordância expressa das partes, não se podendo admitir que a anuência
seja extraída como efeito da inércia, porque essa interpretação resultaria em redução
da esfera de interesses legítimos das partes do inventário.
Portanto, conforme o entendimento do STJ, a habilitação de crédito em
inventário é incidente processual desprovido de caráter litigioso, de forma que
a condição para seu deferimento é a existência de concordância explicitamente
manifestada pelas partes, e não a mera ausência de objeção, estando o acórdão
recorrido em consonância com esse entendimento.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS
HERDEIROS. RECURSO
DESPROVIDO.1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a ausência
de manifestação expressa dos herdeiros sobre requerimento de habilitação de crédito
em inventário judicial pode ser interpretada como concordância tácita, permitindo o
prosseguimento do pedido no juízo da ação de inventário.2. O procedimento de
habilitação de crédito em inventário é faculdade assegurada ao titular de crédito
não relacionado pelo inventariante, cujo deferimento judicial não prescinde da
existência de consenso entre as partes.3. Por não ter natureza contenciosa, mas
resultar na redução da esfera jurídica dos herdeiros, a concordância exigida pelos
arts. 642, §2o, e 643 do Código de Processo Civil deve ser exteriorizada de forma
inequívoca, não se admitindo que a eventual inércia seja interpretada como
4. Recurso especial não provido.
concordância tácita.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.176.470/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
11/3/2025,
18/3/2025,

É caso, pois, de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52070592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:28
Código de Controle do Documento: dc03032b-2d04-43f1-a4f5-d20e70ad9107

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52070592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:28
Código de Controle do Documento: dc03032b-2d04-43f1-a4f5-d20e70ad9107

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.004.065 / SP
Número Registro: 2025/0285659-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019874020178260337
10021737120238260584
1002173712023826058410026385620188260584
10026385620188260584 19874020178260337 21674188920248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO SOL -
APAPS
ADVOGADOS : AILSON SOARES DUARTE - SP265091
JOÃO FERNANDO PAULIN QUATTRUCCI - SP275883
LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - SP272320
AGRAVADO
: JOEL MOTTA
AGRAVADO
: JOEL MOTTA JUNIOR
AGRAVADO
: ROGERIO MOTTA
AGRAVADO
: SILVIA REGINA MOTTA DA PRATO
ADVOGADO
: FERDINANDO GALLIANI NETO - SP310809
INTERES.
: ANDRE RAMOS NOGUEIRA
ADVOGADO
: REINALDO ANTÔNIO VOLPIANI - SP104632
INTERES.
: ANTONIO MACHADO LOPES
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VELOZO - SP030125
INTERES.
: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA
Documento eletrônico VDA54010514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:39
Código de Controle do Documento: 86b1e1d2-df4c-4f60-948a-3f60d7f01b6e

ADVOGADO
: LEANDRO DINIZ SOUTO SOUZA - SP206970
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:39
Código de Controle do Documento: 86b1e1d2-df4c-4f60-948a-3f60d7f01b6e